Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ERRO GROSSEIRO. REJEITADA. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ITCD. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro ao interpor recurso de apelação e apresentar em suas razões, razões de recurso especial. Na hipótese dos autos, o recurso é de apelação, a fundamentação e tese é que destoam.
3. A controvérsia está na necessidade ou não da prova de quitação do ITCD incidente sobre os bens transmitidos, assim como os demais tributos eventualmente devidos pelo espólio, antes da expedição do formal de partilha e demais documentos, no caso da sentença homologatória da partilha sob o rito de arrolamento sumário de bens.
4. A hipótese dos autos encaixa-se nos arts. 659 a 663 do CPC/2015, que faz referência ao arrolamento sumário de bens onde a partilha é amigável e celebrada entre partes maiores e capazes, sendo preenchidos os requisitos previstos na legislação, não havendo, neste caso, intervenção da Fazenda Pública para discutir questões tributárias antes de transitada em julgado a sentença de homologação do formal de partilha.
5. Em razão da brevidade do rito implementado pela nova legislação processual, a Fazenda Pública será intimada apenas da sentença homologatória, diferentemente do que acontecia na vigência do CPC de 1973, onde a homologação do arrolamento sumário estava condicionada à quitação dos tributos.
6. Diante de um aparente conflito de normas, faz-se necessária a análise de qual delas deverá prevalecer, uma vez que não se fala em preponderância da norma tributária mencionada sobre a norma processual civil, uma vez que aquela não é norma especial a afastar a incidência dessa última, como determina o critério de especialidade.
7. Em relação à argumentação do Ente Federado sobre o art. 146, III, “b”, da CF, que institui competência exclusiva a lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, não podendo lei ordinária se sobrepor ao disposto em lei complementar, como dito acima, o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, portanto, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional.
8. O arrolamento sumário não prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos, tampouco o direito de os herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto, que depende de requerimento formal dos interessados junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal nos termos do art. 6o, do Decreto n. 34.982/2013.
9. Apelo não provido.